Tribunal: STF
Processo: RE 1283128
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998 E FALECIDO APÓS O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE MAS NÃO À INTEGRALIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 603.580. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CUMULADA COM COBRANÇA DAS DIFERENÇAS EM ATRASO. SERVIDOR APOSENTADO FALECIDO NA VIGÊNCIA DA EC 41/2003. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO AO QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPROVIMENTO. 
    I – Garante o artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, a revisão dos benefícios dos pensionistas sempre que houver modificação da remuneração dos servidores em atividade, estendendo inclusive aqueles os benefícios e vantagens concedidos a estes; 
    II – O instituidor da pensão faleceu quando em vigor a EC 41/2003 que alterou o texto constitucional, notadamente no que dispunha o seu artigo 40, § 8º, extinguindo a paridade entre servidores ativos e pensionistas, prevendo, ainda, em seu artigo 3º as regras de transição referente à integralidade, extinção essa que, se atingida a pensionista estaria, de forma oblíqua, atingindo o direito adquirido pelo servidor, aposentado anteriormente a sua vigência; 
    III – Improvimento ao agravo interno.” (Doc. 8)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 11).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 7º, I, e § 8º, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que, com o advento da Emenda Constitucional 41/2003, “não existe direito adquirido da autora à integralidade nem à paridade, havendo o benefício de ser calculado e reajustado consoante a dicção dos parágrafos 7º, I, e 8º do art. 40 da Lei Maior, devendo-se tomar em consideração o valor da aposentadoria do ex-servidor ao tempo do óbito, e aplicar a equação prevista no § 7º da CF (teto do regime geral da previdência social, mais 70% do que exceder), acrescida de reajustes previstos da lei” (Doc. 13).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de ofensa reflexa à Constituição Federal e que encontraria óbice na Súmula 286 do STF (Doc. 16).
    O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para determinar novo julgamento dos embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 20).
    Em novo julgamento, o Tribunal de origem deu parcial provimento aos embargos de declaração apenas para fixar índice para reajuste anual do benefício previdenciário (Doc. 22).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 396 (Doc. 27).
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 29, p. 4-11). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso, sob o entendimento de que “o acórdão houve por bem reconhecer que a pensionista faz jus à integralidade, bem como à paridade, razão pela qual aparenta estar em divergência com entendimento firmado pelo STF no paradigma” (Doc. 29, p 13-16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar parcialmente.
    In casu, o Tribunal de origem consignou que o instituidor do benefício se aposentou antes da Emenda Constitucional 20/1998 e faleceu após o advento da Emenda Constitucional 41/2003, reconhecendo à parte ora recorrida o direito à paridade e à integralidade do benefício previdenciário.
    Nada obstante, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 396 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
    I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
    II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.
    III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
     Ex positis, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do CPC/2015, apenas para afastar o direito da parte ora recorrida à integralidade do benefício previdenciário, ficando garantido o seu direito à paridade. Reconheço a ocorrência de sucumbência recíproca e determino a compensação dos honorários advocatícios.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente